Tribunal: TJBA
Processo: 8055857-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055857-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL DA SILVA BRAGA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA BRAGA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO REPROVADO NA PROVA ORAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
TEMA 485 DO STF.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Promotor de Justiça, no concurso regido pelo Edital nº 01/2023 do Ministério Público do Estado da Bahia. Alega-se a nulidade da segunda avaliação do Grupo IV da prova oral, sob o fundamento de que os examinadores realizaram apenas uma pergunta, violando o princípio da razoabilidade. Requer-se a anulação da avaliação ou, subsidiariamente, a realização de nova arguição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a condução da prova oral pelo Grupo IV da Banca Examinadora violou os princípios da razoabilidade, imparcialidade e eficiência, justificando a intervenção do Poder Judiciário para anulação da avaliação.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), fixou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas aos candidatos, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A análise dos autos demonstra que os examinadores do Grupo IV formularam perguntas distintas ao impetrante, permitindo complementação de respostas e elaborando questionamentos subsequentes, o que afasta a alegada violação aos princípios da razoabilidade e imparcialidade.
5. O edital do concurso não fixa quantitativo mínimo de perguntas a serem formuladas na prova oral, inexistindo previsão normativa que fundamente o pedido de anulação da avaliação.
6. O controle jurisdicional sobre atos administrativos de banca examinadora limita-se à legalidade, não sendo competência do Judiciário aferir a suficiência das respostas fornecidas pelo candidato.

IV. Dispositivo e tese
Segurança denegada. Agravos internos prejudicados.

Teses de julgamento:“1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas aos candidatos, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A inexistência de previsão editalícia para quantidade mínima de perguntas na prova oral afasta a alegada nulidade da avaliação. 3. A intervenção judicial em atos de banca examinadora limita-se ao controle de legalidade, vedada a análise de mérito dos critérios de avaliação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015; STJ, RMS 73.285/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8055857-40.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

RAFAEL DA SILVA BRAGA

e, como Impetrados, o
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)